Tribunal: STF
Processo: ACO 3699
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Acre em desfavor da União, por meio da qual postula “a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, inaudita altera parte, para determinar à UNIÃO, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e da Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento e Orçamento, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, que SUSPENDA/RETIRE o registro de inadimplência do ESTADO DO ACRE relativamente às inadimplências decorrentes das avaliações das metas dos PAFs 2022 e 2023, a fim de permitir a análise da Carta-Consulta enviada pelo Estado do Acre (CC 61187 - Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre - PROFISCO III AC) nas reuniões da PRÉ-COFIEX em 6/12/2024 e da COFIEX em 12/12/2024, e demais procedimentos decorrentes de eventual aprovação, até o julgamento final do presente processo”.



    2. Após a manifestação preliminar da União (e-docs. 23-26), proferi decisão indeferindo o pedido de liminar, bem como determinando a citação da União para contestar a ação (e-doc. 30).



    3. Sobreveio, então, pedido de desistência da ação (e-doc. 36). Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Nos presentes autos, a União foi citada (e-doc. 33). Até a presente data, no entanto, não apresentou contestação. Assim, não incide, no caso, a regra prevista no § 4º do art. 485 do CPC, a qual é explícita ao dispor que “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. 



    5. Presente esse quadro, é de se acolher o pedido de desistência da ação.



    6. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC.



    7. Sem custas e sem honorários advocatícios.



    Publique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator